Tribunal: TJMT
Processo: 1005026-02.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005026-02.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), TRINYT HANNASH SILVA DE LIMA - CPF: 097.110.271-60 (APELADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), BENTA APARECIDA DA SILVA COSTA - CPF: 031.872.011-64 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
C
IVIL E DO
C
ONSUMIDOR. APELAÇÃO
C
ÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNA
C
IONAL. RE
C
USA INDEVIDA DE EMBARQUE. MENOR IMPÚBERE GESTANTE. AUTORIZAÇÃO JUDI
C
IAL VÁLIDA. VARA DA INFÂN
C
IA E JUVENTUDE.
C
ÓDIGO DE DEFESA DO
C
ONSUMIDOR. INAPLI
C
ABILIDADE DA
C
ONVENÇÃO DE MONTREAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE
C
IVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS
C
ONFIGURADOS. RE
C
URSO DESPROVIDO.

I.
C
aso em exame:

1. Apelação interposta
c
ontra sentença que julgou par
c
ialmente pro
c
edentes os pedidos ini
c
iais,
c
ondenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da re
c
usa indevida de embarque de menor impúbere gestante em voo interna
c
ional, mesmo diante da apresentação de autorização judi
c
ial válida expedida pela Vara da Infân
c
ia e Juventude de Várzea Grande/MT.

II. Questão em dis
c
ussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Convenção de Montreal afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no transporte aéreo internacional; (
ii
) verificar se a companhia aérea pode exigir documentação adicional àquela prevista em lei, questionando a eficácia de autorização judicial regularmente expedida pela Vara da Infância e Juventude; e (
iii
) avaliar se a recusa de embarque fundamentada na ausência de documentos não exigidos legalmente configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. Razões de de
c
idir:

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de aplicação da Convenção de Montreal para afastar a responsabilidade civil da transportadora.

4. A autorização judicial expedida pela Vara da Infância e Juventude, nos termos dos artigos 83 e 84 do Estatuto da Criança e do Adolescente, possui força vinculante e eficácia plena, substituindo integralmente a manifestação do genitor ausente ou impedido, não cabendo à empresa de transporte aéreo questionar sua validade ou exigir documentação adicional como retificação de certidão de nascimento ou comprovação de destituição do poder familiar.

5. A conduta da companhia aérea ao recusar o embarque da menor gestante, submetendo-a a longas horas de espera em ambiente aeroportuário, configura manifesta falha na prestação do serviço e violação aos princípios constitucionais de proteção à criança e ao adolescente, caracterizando dano moral in
re

ipsa
que transcende o mero aborrecimento cotidiano.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

I
V. Dispositivo e tese
:

8. Re
c
urso de apelação
c
onhe
c
ido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A autorização judicial expedida pela Vara da Infância e Juventude para viagem internacional de menor possui eficácia plena e força vinculante, não cabendo às empresas de transporte aéreo questionar sua validade ou exigir documentação adicional não prevista em lei. 2. A recusa de embarque fundamentada na ausência de documentos não exigidos legalmente configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 227; CDC,
arts
. 14; CPC, art. 85, § 11; ECA,
arts
. 83, 84 e 85; Resolução CNJ nº 131/2011.

Jurisprudên
c
ia relevante
c
itada:

STJ, REsp 2032654/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Ter
c
eira Turma, j. 02/03/2023; Resolução
C
NJ nº 131/2011; ANA
C
, Resolução nº 400; STJ, REsp 1.938.449/SP, Rel. Min. Mar
c
o Aurélio
Bellizze
, j. 07/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O
C
TÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia
C
âmara:

Trata-se
do re
c
urso de apelação
interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, em fa
c
e da sentença proferida pelo
juizo
da 4ª Vara
C
ível de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
“ação de indenização por danos morais e materiais em de
c
orrên
c
ia de atraso de voo
” n° 1005026-02.2025.8.11.0002, julgou par
c
ialmente pro
c
edentes os pedidos da exordial,
c
ondenando a requerida ao pagamento de indenização de danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Alega a re
c
orrente que a sentença não mere
c
e prosperar, sustentando a inapli
c
abilidade do
C
ódigo de Defesa do
C
onsumidor por tratar-se de voo interna
c
ional, devendo apli
c
ar-se os ditames da
C
onvenção de Varsóvia (Montreal). Fundamenta sua tese na de
c
isão do Supremo Tribunal Federal no ARE 1.372.360, que estabele
c
eu a prevalên
c
ia da
C
onvenção de Montreal sobre o
C
D
C

em
c
asos de transporte aéreo interna
c
ional.

Para reforçar sua alegação, argumenta a ausên
c
ia de ato ilí
c
ito prati
c
ado pela apelante, sustentando que "a negativa de embarque de
c
orreu ex
c
lusivamente da ausên
c
ia de autorização expressa do genitor para a viagem interna
c
ional da menor desa
c
ompanhada,
c
onforme exigido pela legislação vigente e pelas normas internas da Apelante". Invo
c
a o artigo 14, §3º, do
C
D
C
, alegando
c
ulpa ex
c
lusiva do
c
onsumidor. Sustenta ainda que prestou toda a assistên
c
ia ne
c
essária, pro
c
edendo
c
om a imediata reemissão dos bilhetes e garantindo a rea
c
omodação da parte autora no voo do dia 30/01/2025, em
c
onformidade
c
om a Resolução nº 400 da ANA
C
.
Por fim, requer que seja provido integralmente o presente re
c
urso para reformar a sentença, afastando a
c
ondenação por danos morais, sendo o julgamento realizado sob a óti
c
a da
C
onvenção de Montreal, ou, subsidiariamente, a diminuição do valor arbitrado a título de danos morais em
c
onformidade
c
om os prin
c
ípios da propor
c
ionalidade e razoabilidade.

Nas
c
ontrarrazões em Id. 335119885, a apelada alega que a
c
ontrovérsia não diz respeito a atraso opera
c
ional ou
c
ontingên
c
ias meteorológi
c
as, mas sim à re
c
usa indevida de embarque de menor de idade gestante, portadora de autorização judi
c
ial expressa e válida. Sustenta que a apelada atendeu integralmente às formalidades legais exigidas para viagens interna
c
ionais de menores desa
c
ompanhados, sendo que o do
c
umento judi
c
ial possuía plena efi
c
á
c
ia e vin
c
ulatividade. Em reforço, argumenta a inapli
c
abilidade da
C
onvenção de Montreal ao
c
aso
c
on
c
reto, pois tal diploma "dis
c
iplina ex
c
lusivamente hipóteses de atraso, extravio ou danos materiais de
c
orrentes do transporte aéreo interna
c
ional.

Sustenta ainda que houve desrespeito direto à autoridade judi
c
ial, pois a autorização emitida pela Vara da Infân
c
ia possuía
c
aráter vin
c
ulante, não
c
abendo à empresa avaliar sua
c
onveniên
c
ia ou exigir requisitos adi
c
ionais. Por fim, requer o não provimento da apelação, mantendo-se integralmente a sentença, a manutenção da
c
ondenação da apelante e a
c
ondenação desta ao pagamento de honorários re
c
ursais.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O
C
TÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia
C
âmara:

O re
c
urso apresenta-se tempestivo e atende integralmente aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
c
onhe
c
ido.

Conforme relatado, cuida-se
do
r
e
curso

de apelação interpost
a
por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, em face da sentença proferida pelo
juízo
da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
“ação de indenização por danos morais e materiais em decorrência de atraso de voo
” n° 1005026-02.2025.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a requerida ao pagamento de indenização de danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, por se tratar de transporte aéreo internacional regido pela Convenção de Montreal. Alega ausência de ato ilícito, afirmando ter agido em conformidade com as normas de segurança e documentação exigidas para embarque de menores desacompanhados em viagens internacionais
.

Defende que a negativa de embarque decorreu da ausência de documentação completa, especificamente da falta de autorização paterna expressa ou de comprovação de destituição do poder familiar devidamente averbada no registro civil. Argumenta ter prestado toda a assistência devida, realizando a reacomodação da passageira no voo do dia seguinte, tão logo regularizada a documentação. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, a redução substancial do quantum indenizatório.

A
c
ontrovérsia dos presentes autos
c
entra-se na legitimidade da re
c
usa de embarque de menor impúbere em voo interna
c
ional, mesmo diante da apresentação de autorização judi
c
ial válida expedida pela Vara da Infân
c
ia e Juventude de Várzea Grande/MT.
A análise
c
uidadosa do
c
onjunto probatório revela que a apelante TAM Linhas Aéreas S.A. extrapolou os limites de sua
c
ompetên
c
ia ao questionar a efi
c
á
c
ia de de
c
isão judi
c
ial emanada do Poder Judi
c
iário.

Conforme demonstram os elementos probatórios carreados aos autos, a menor apresentou-se no balcão de embarque munida de toda a documentação necessária e legalmente exigida para viagem internacional, incluindo passaporte válido e autorização judicial. Referido documento judicial tinha por escopo suprir a ausência da anuência paterna, nos exatos termos dos artigos 83 e 84 do Estatuto da Criança e do Adolescente
, bem como da Resolução CNJ nº 131/2011.

O do
c
umento judi
c
ial, após regular tramitação e manifestação do Ministério Públi
c
o, autorizou expressamente a viagem interna
c
ional da menor, suprindo validamente a ausên
c
ia da anuên
c
ia paterna.

Veja-se o alvará de autorização de viagem expedido em 1º de outubro de 2024, nos autos da ação de suprimento judi
c
ial nº 1004551-80.2024.8.11.0002:

A autorização judicial, quando regularmente expedida por autoridade competente, possui força vinculante e eficácia plena para todos os fins de direito, substituindo integralmente a manifestação do genitor ausente ou impedido de consentir com a viagem. Trata-se de ato de jurisdição que não comporta questionamento por particulares ou empresas prestadoras de serviços, salvo evidente falsidade material ou formal do documento, hipótese não verificada no caso concreto.

Ao exigir documentação adicional,
tais como suposta retificação
de certidão de nascimento para exclusão do nome paterno ou decisão judicial de destituição do poder familiar devidamente averbada no registro civil, a companhia aérea extrapolou manifestamente os limites de sua competência fiscalizatória, adentrando em seara exclusiva do Poder Judiciário.

Não cabe à empresa de transporte aéreo questionar, restringir ou ampliar a eficácia de decisão judicial regularmente proferida. A autorização emanada do juízo da infância e juventude possui presunção absoluta de legitimidade e veracidade, incumbindo ao transportador apenas verificar a autenticidade formal do documento e permitir o embarque.

O artigo 84 e 85 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece de forma clara e inequívoca que, quando um dos pais estiver impossibilitado de autorizar a viagem do menor, a anuência poderá ser suprida por autorização judicial.

Art. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança ou adolescente:

I -
estiver
acompanhado de ambos os pais ou responsável;

II -
viajar
na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida.

Art. 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do País em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior.

A norma não condiciona a eficácia dessa autorização à prévia averbação de qualquer informação no registro civil ou à comprovação de destituição do poder familiar. Tais exigências, quando impostas por particulares, configuram manifesta ilegalidade e afronta direta ao comando normativo estatutário.

No caso dos autos, a situação revela-se ainda mais grave diante das circunstâncias pessoais da menor: adolescente gestante, viajando sozinha para o exterior, submetida a longas horas de espera e incerteza em ambiente aeroportuário, em situação de evidente vulnerabilidade física e emocional.

O desrespeito à ordem judicial não apenas violou direitos subjetivos da passageira, mas também afrontou princípios constitucionais fundamentais de proteção à criança e ao adolescente, consagrados no artigo 227 da Constituição Federal.

A alegação de que a companhia teria prestado toda a assistência devida, reacomodando a passageira no voo do dia seguinte, não possui o condão de afastar a ilicitude da conduta inicial. A reacomodação posterior, ainda que necessária e oportuna, não tem o efeito de validar retroativamente uma recusa de embarque flagrantemente ilegal.

A menor foi impedida de viajar na data originalmente contratada, permaneceu sozinha e desamparada no aeroporto por período prolongado e somente conseguiu embarcar após nova intervenção da Vara da Infância e Juventude, que reiterou expressamente a validade e suficiência da autorização anteriormente concedida.

A conduta da companhia aérea ao exigir documentos inexistentes no ordenamento jurídico, como pretensa retificação de certidão de nascimento ou decisão de destituição do poder familiar, demonstra inequívoco desconhecimento das normas que regem a matéria. Não compete à empresa de transporte aéreo questionar a validade ou suficiência de autorização judicial regularmente expedida pelo Poder Judiciário, sob pena de usurpação de competência jurisdicional.

A alegação de que teria agido com prudência e dentro dos parâmetros normativos não encontra amparo nos elementos probatórios carreados aos autos. A autorização judicial apresentada possuía força vinculante e eficácia plena, devendo ser respeitada por todos os particulares e concessionárias de serviço público. O documento substituía integralmente a necessidade de anuência paterna, conforme expressamente previsto na legislação de regência.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE EMBARQUE. CRIANÇA MENOR DE 12
ANOS .
PRESENÇA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO .
SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da demanda versa sobre a negativa de viagem feita pela companhia aérea com a justificativa da passageira ser criança, com 12 anos de idade desacompanhada de um responsável; 2. A resolução
n .
295/2019 do CNJ e as informações presentes no site da ANAC permitem a viagem, de crianças menores de 12 anos desacompanhadas, desde que possuam autorização judicial, documente este que no presente caso, foi devidamente apresentado no momento do embarque; 3. Respeitando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conclui-se pela manutenção do valor arbitrado a título de danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais) bem como o valor a título de danos materiais ao ressarcimento no valor de R$ 225,22 (duzentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos) (TJ-AM - Apelação Cível: 0618330-39.2022 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA - VIAGEM MENOR AO EXTERIOR - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E RISCO AO INFANTE - RECURSO PROVIDO. -
Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente
( ECA
-
arts
. 83 e 84, da Lei nº 8.069/90), há possibilidade de viagem internacional dos menores em companhia apenas de um dos responsáveis legais, desde que exista autorização expressa do outro para tanto ou o respectivo suprimento da anuência de um dos genitores por meio de autorização judicial, a qual, por sua vez, deve ser concedida se em consonância com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente - O
c .
Superior Tribunal de Justiça orienta:
"(...) Deve ser mantida a sentença que, suprindo consentimento paterno, autoriza o filho menor de idade a viajar e a fixar residência, com sua genitora, no exterior, quando as circunstâncias do caso revelam que a mãe, que sempre deteve sua guarda, além de ser a pessoa que lhe é mais próxima, não apresenta risco ou prejuízo à criança, eis que seu melhor interesse estará sendo preservado (...)" (REsp n. 1.938.449, Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 07/06/2022) - Hipótese na qual a supressão da autorização paterna para fins de autorizar a viagem do menor ao exterior, em companhia da genitora, se revela em harmonia com a segurança e o apropriado desenvolvimento saudável da criança, impondo-se a reforma da decisão primeva - Recurso provido . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31625752720248130000, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 14/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/11/2024)

A pretensão recursal da apelante de aplicar a Convenção de Montreal ao caso em questão
revela-se inadequada e descontextualizada
.
A situação dos autos
c
onfigura típi
c
a relação de
c
onsumo, regida integralmente pelo
C
ódigo de Defesa do
C
onsumidor,
c
onforme re
c
onhe
c
ido pa
c
ifi
c
amente pela jurisprudên
c
ia superior
:

“O
c
ontrato de transporte aéreo
c
onfigura típi
c
a relação de
c
onsumo,
c
onsiderando que a parte autora é destinatária final do serviço prestado pela Ré. Demonstrada a falha na prestação dos serviços e, não
c
umprindo a parte Ré o ônus do
ad. 1
4, § 31, do
C
ódigo de Defesa do
C
onsumidor
c
/
c

ad.
373
, II, do
C
ódigo de Pro
c
esso
C
ivil, in
c
ide a obrigação indenizatória da empresa aérea. A indenização deve propor
c
ionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem lo
c
upletamento ilí
c
ito, produzindo no
c
ausador impa
c
to negativo sufi
c
iente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.”

(STJ - REsp: 2032654 MG 2022/0323497-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publi
c
ação: DJ 02/03/2023)

A responsabilidade
c
ivil objetiva da forne
c
edora de serviços de transporte aéreo en
c
ontra-se devidamente
c
ara
c
terizada nos termos do artigo 14 do
C
ódigo de Defesa do
C
onsumidor. A falha na prestação do serviço de
c
orreu da re
c
usa injustifi
c
ada de embarque, mesmo diante de do
c
umentação válida e sufi
c
iente,
c
onfigurando defeito no serviço prestado. O nexo
c
ausal entre a
c
onduta da apelante e o dano experimentado pela apelada mostra-se evidente, não havendo nos autos qualquer elemento apto a
c
ara
c
terizar ex
c
ludente de responsabilidade.

O dano moral suportado pela menor apelada decorre do próprio fato da recusa indevida de embarque, caracterizando-se como dano in
re

ipsa
. A situação de vulnerabilidade da menor, agravada por sua condição gestacional e pelo isolamento em ambiente de aeroporto, configura ofensa à dignidade da pessoa humana que transcende o mero aborrecimento cotidiano.
O constrangimento público decorrente da negativa de embarque, somado à insegurança e ao medo experimentados pela menor, ultrapassa manifestamente os limites do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando inequívoca violação à sua dignidade pessoal.

A companhia aérea, ao desconsiderar autorização judicial válida, submeteu a consumidora a constrangimento público, tempo de espera para realocar em outro voo superior a 8h e sofrimento psíquico desnecessário.

O quantum indenizatório fixado pelo magistrado a quo em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano sofrido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor arbitrado não se revela excessivo ou desproporcional, encontrando-se em sintonia com os parâmetros aplicáveis a casos análogos. A fixação da indenização observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a banalização da reparação dos danos morais. A condenação possui finalidade compensatória para a vítima e pedagógica para a ofensora, buscando prevenir a repetição de condutas semelhantes no futuro.

A tese re
c
ursal de que não teria prati
c
ado ato ilí
c
ito não mere
c
e prosperar. A exigên
c
ia de do
c
umentos não previstos em lei e a re
c
usa em a
c
atar autorização judi
c
ial válida
c
onfiguram
c
onduta passível de responsabilização
c
ivil. A empresa não pode se arvorar na
c
ondição de intérprete da legislação pertinente,
c
riando exigên
c
ias próprias que
c
ontrariem determinações judi
c
iais.

Ante o exposto,
C
ONHEÇO

do re
c
urso de apelação
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Majoro
os
honorários

advo
c
atí
c
ios
em 2% sobre o valor da
c
ondenação
, nos termos do art. 85, § 11, do
C
P
C
.

É
c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026